Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015198-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA - CPF: 703.616.501-40 (PACIENTE), FÓRUM DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA - CPF: 703.616.501-40 (PACIENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MURATO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, §4.o, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE –
1. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DO HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ
– NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ANÁLISE CASUÍSTICA - PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A VULNERABILIDADE DE SEU ESTADO DE SAÚDE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Constitui argumento idôneo para lastrear o decreto da prisão preventiva o risco de reiteração criminosa do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta, mesmo que inexista condenação transitada em julgado, uma vez que o envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude demonstra uma aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, que justifica a retirada dele, de forma cautelar, do corpo social, resguardando, com isso, a segurança pública.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem; de maneira que a mera alegação de que o paciente está acometido de doenças respiratórias graves, por si só, não atesta o debilitado estado de saúde do segregado, tampouco demonstra a impossibilidade de receber o tratamento adequado na unidade prisional, a impedir a concessão da benesse à luz da Resolução n.o 62/2020-CNJ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

CARLOS ANTÔNIO MENDES DA SILVA

PACIENTE:

JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado quando da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que
decretou a sua prisão preventiva
nos autos n.o 100847-08.2020.11.0032 (PJe), pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §4.o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante principia o
writ
asseverando que o ora paciente foi preso em flagrante na data de
16 de julho de 2020
, sendo a segregação homologada e convertida em preventiva na data subsequente, a fim de resguardar a ordem pública.

Nessa ordem de ideias, assevera que se trata de medida ilegal, pois, a despeito da autoridade judiciária ter mencionado a gravidade da ação e a necessidade de acautelar a ordem pública,
não apontou qualquer elemento concreto apto a demonstrar que em liberdade o paciente encontrará estímulos para voltar a delinquir
,

mesmo porque a existência de registros criminais anteriores aplicar-se-ia tão somente aos outros suspeitos. Acrescenta, ainda, a
ausência de fundamentação no tocante à insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas ao cárcere
, notadamente porque se
trata de agente primário, de bons antecedentes e com endereço certo
, cujo crime imputado não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, e deu-se na forma tentada, a tornar
ausente o requisito do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
.

Demais disso, diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, sustenta a
possibilidade de se aplicar providências cautelares mais brandas
, mencionando, dentre elas, a monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar.

Finalmente,
faz alusão à atual situação de pandemia causada pela Covid-19
, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pontuando, nesse desiderato, o cometimento de delito despido de violência e/ou grave ameaça.

Destarte, requer a concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de ver revogada a prisão preventiva. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada do ID 51057991 e ID 51057992.

A seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 54222475 ao ID 54222476 - Pág. 3.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 54941460, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, na data de
16 de julho de 2020
, em período noturno, na região conhecida “Vaca Mocha”, no município de Rosário Oeste/MT, o ora paciente
JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA
, em unidade de desígnio com
Roberto Murato da Silva
e
Joilton Bento da Silva
,
tentou subtrair
em proveito próprio e/ou alheio semoventes domesticáveis (gados), pertencentes a
Jairo Waldow
.

Ressai dos autos eletrônicos, ademais, que a elucidação do crime adveio em razão da irresignação da vítima frente aos reiterados delitos patrimoniais ocorridos em sua propriedade, os quais totalizaram a perda de três cabeças de gados em pouco mais de um mês.

Nesse contexto, o ofendido constatou que as ações ilícitas ocorriam em período noturno, sendo possível constatar que os animais eram laçados e arrastados para debaixo da cerca, assim como acondicionados em veículo, porquanto também existiam sinais de pneus de caminhão e pisadas dos animais na estrada e no pasto que lhe pertencia.

Com efeito, antevendo a prática de novo crime na sua propriedade,
Jairo Waldow
repassou todas as informações à Polícia Militar que, a seu turno, dirigiu-se à localidade para flagrar a conduta ilícita. Durante a diligência, os agentes públicos perceberam a aproximação de um caminhão com três pessoas, estando uma delas na condição de motorista e outras duas na parte superior da gaiola destinada ao acondicionamento de gado, a fim de melhor vislumbrarem os pastos e os semoventes a serem subtraídos.

Sendo assim, o veículo estacionou em frente à propriedade da vítima com o fito de começar a conduta ilícita, contudo, nesse momento, iniciou-se a abordagem policial e, por corolário, o ato de fuga dos suspeitos, que somente foram interceptados pelos policiais militares a 5km dali.

Inicialmente, a
autoridade policial
autuou
o paciente e demais suspeitos pela possível prática de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas
[art. 155, §4.o, inciso IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal]
, contudo, extrai-se de consultas ao Pje de 1.o Grau que
o Ministério Público
já

ofereceu denúncia
em seu desfavor, originando a ação penal no 1000902-56.2020.8.11.0032 (Pje), na qual foi incursionado nas sanções do art. no artigo 155, § 4.o , inciso IV (mediante concurso de três pessoas) e §6.o (semoventes domesticáveis) c/c artigo 14, inciso II e artigo 288 (associação criminosa), na forma do artigo 69, todos do Código Penal [Ação Penal 1000902-56.2020.8.11.0032).

Consoante relatado, o impetrante almeja a concessão da liberdade do paciente, no entanto,
é de rigor a manutenção da medida extremada.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
e da almejada imposição de outras medidas cautelares

Ao que se depreende da decisão judicial vergastada, a prisão preventiva imposta ao paciente encontra-se lastreada na
condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal
, pois os crimes a eles imputados [tentativa de furto qualificado e associação criminosa] são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório
das penas máximas previstas abstratamente supera 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti

o d. magistrado singular destacou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente a
prisão em flagrante
e a
confissão extrajudicial do ora paciente
, demonstram o envolvimento deste no delito patrimonial destacado, assim como evidenciam possível associação criminosa, já que detido na companhia de outros indivíduos envolvidos com a criminalidade.

No tocante ao
periculum libertatis
,
ressaltou a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, por ser imperiosa evitar a reiteração criminosa, pois presente o risco concreto de o increpado cometer novas condutas ilícitas acaso posto em liberdade. Neste desiderato, destacou que os furtos de gados naquela região estavam sendo noticiados há meses e, para além disso, tratavam de indivíduos que detinham ações penais em seus desfavores, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) No caso dos autos,
há que se considerar que os autuados agiram com unidade de desígnios
, e de forma ajustada,
com divisão de tarefas
, indicativos
estes que se trata de associação criminosa
,
e que em liberdade, retomarão à prática ilícita à
qual se
dedicavam quando da prisão em flagrante, especialmente diante da notícia de que há meses estão sendo noticiados furtos de gado na região
, o que demonstra risco concreto à garantia da ordem pública
.

(...) No mais, consta que o flagrado ROBERTO MURATO DA SILVA, respondeu/responde a outros processos. (...) De igual forma, o autuado JOILTON BENTO DA SILVA, responde/respondeu, a outro processo pela prática de crime contra o patrimônio (códigos 20015; 77088; 82421 – Comarca de Rosário Oeste/MT).

Nessa senda,
a
reiteração criminosa
é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública
”
(sic – ID 51057992 - Pág. 6).

Não se olvida que a autoridade coatora deixou de individualizar o inquérito policial/ação penal que evidenciaria a possível reiteração criminosa atribuída ao paciente, contudo, estendeu tal argumento em seu desfavor e o reiterou ao tempo em que prestou as informações judiciais solicitadas.

Nesse diapasão, em uma
breve consulta ao sistema informatizado
desse e. Tribunal de Justiça, denota-se que o paciente possui em seu desfavor a
ação penal n.o 2035-24.2018.811.0032 – Código 82421
, em trâmite na Comarca de Rosário Oeste/MT
, apurando a prática do crime previsto no artigo 155, § 1o, § 4°, inciso IV, e §6o, todos do Código Penal, a evidenciar que se trata de conduta similar a que ora ensejou a decretação da sua prisão preventiva.

Além disso, denota-se que o comparsa
Joilton Bento da Silva
também é investigado naquela ação penal, juntando com o terceiro
Hiago Vinicius
, demonstrando, desta feita, que o fato ilícito ora posto à apreciação não é o primevo por eles perpetrado e tampouco inovador quanto ao
modus operandi
, visto que em ambas as ocasiões agiram em trio e intentaram subtrair cabeças de gado.

Com efeito, ainda que o favorecido nessa ordem não ostente condenação definitiva [indispensável apenas para caracterizar a sua reincidência e maus antecedentes], das anotações penais que possui,
não há como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude
, a gerar um
risco concreto
de que, com a sua soltura, poderá encontrar os mesmos estímulos para se manter no cometimento reiterado de crimes, o que
justifica a prisão preventiva

para salvaguardar a segurança pública
, sem configurar violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do sujeito
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso,
está apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). (...) 5. Recurso não provido” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesse e. Tribunal de Justiça, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, pois objetiva a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque
as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos
, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública,
não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente
, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira,
entendo por insuficiente as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, pois a situação concreta revela que a
mera vinculação do increpado ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei
, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Somado a isso,
aparentemente o paciente já foi beneficiado com a imposição de medidas diversas nos autos da ação penal acima destacada [
ação penal n.o 2035-24.2018.811.0032 – Código 82421]
, pois, dos andamentos processuais disponíveis na plataforma eletrônica, é possível constatar o seu comparecimento periódico em Juízo para comprovação do seu endereço e de ocupação lícita.

Não obstante, ao que me parece, rompeu a confiança estatal que já lhe foi depositada e perpetrou novo delito de natureza idêntica ao anterior, comprovando, assim, a insuficiência das medidas cautelares diversas para prevenção do meio social.

Acerca da temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal”.

(HC 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) – destaquei.

Portanto,
mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias
, estas, isoladamente consideradas, são insuficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do sujeito representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

Nessa toada, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 43 no sentido de que
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017).

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

Da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Da mesma forma,
não merece prosperar a tese defensiva que busca a revogação da prisão preventiva;
a substituição por cautelares alternativas; ou, ainda, a submissão do increpado à prisão domiciliar à luz do aludido normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito,
não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício desde o início da pandemia reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP; além da súbita suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

Todavia, a aludida recomendação
não implica garantia de imunidade prisional
, de modo que os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas apenas serão beneficiados com a liberdade provisória ou com a prisão domiciliar
acaso tal medida se mostre indispensável à higidez pública ou do custodiado,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, trata-se de conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, visto que não constitui em mudança de entendimento jurisprudencial e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou a automática colocação em regime domiciliar a todos que as reclamarem.

No tocante à temática, o Superior Tribunal de Justiça aduz que, para além de mera alusão momento pandêmico vivenciado, faz-se necessária atuação positiva da Defesa quanto à comprovação do quadro de vulnerabilidade do indivíduo acaso este seja acometido pela doença, ressaindo uníssono o entendimento de que

“
O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta
”.
(RHC 128.681/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não despontam induvidosas a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente ou a possível subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, e tampouco a inércia do estabelecimento prisional quanto à adoção das medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes.

Ao que se dessume das informações judiciais, a i. Defesa alardeou possível contaminação do acusado
Roberto Murato da Silva
pelo vírus Sars-Cov2 em razão do seu contato com pessoas sabidamente positivadas para doença. No entanto, submetido ao teste, o seu
resultado foi negativo
, sendo tal
conclusão igualmente obtida na testagem dos demais acusados,

incluindo o ora paciente
, que possuíram contato direto com ele ao tempo do fato ilícito e da prisão em flagrante (ID
54222476 - Pág. 2/3)
.

Na mesma oportunidade, a autoridade judiciária informou que, na data de
10/08/2020
, o ora paciente realizou consulta médica a fim de inferir as suas condições patológicas, assim como obter solicitações de exames médicos, os quais, malgrado ainda estivessem nos autos, certamente representariam elementos sólidos para inclui-lo – ou não - denominado
“grupo de risco”
(ID
54222476 - Pág. 2/3)
.

Com efeito, ao menos por ora, ressai inconteste a presteza da unidade prisional na efetivação de testagens em seus detentos, com o fim de evitar a proliferação da doença na população carcerária e, para além disso, o pronto auxílio médico para descoberta e/ou confirmação de comorbidade capaz elevar o risco de morte acaso seja contaminado pela Covid-19.

Somado a isso,
a qualificação do segregado permite concluir que se trata de
indivíduo jovem
, que possui 25 anos,

e
aparentemente saudável
, pois o exame médico acostado no ID 51057991 - Pág. 1
não é o suficiente para comprovar a extrema debilidade que acometeria a sua saúde, sequer para indicar a impossibilidade de realização do tratamento recomendado intramuros
.

Destarte, ao menos nesse momento processual, o paciente não se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas na Recomendação 62/2020 do CNJ, a torna incabível a revogação da sua segregação com base nessa premissa.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária
, o que não se verificou na hipótese.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA
, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020